Tribunal: TJDFT
Processo: 0720375-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO RESCISÓRIA SEM TUTELA SUSPENSIVA. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que condicionou o levantamento de valores ao trânsito em julgado de ação rescisória ajuizada pelo Distrito Federal. A parte agravante sustenta que o ajuizamento da ação rescisória não constitui óbice à execução da decisão rescindenda, requerendo liminarmente o prosseguimento da execução com levantamento de valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a pendência de ação rescisória sem concessão de tutela provisória de urgência pode, por si só, impedir o levantamento de valores no cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de tutela provisória concedida na ação rescisória impede que esta, por si só, suspenda os efeitos do acórdão rescindendo, inexistindo fundamento legal para condicionar o levantamento de valores ao seu trânsito em julgado.
4. O artigo 969 do Código de Processo Civil estabelece expressamente que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo quando concedida tutela provisória.
5. A jurisprudência do TJDFT é pacífica no sentido de que, inexistente medida liminar suspensiva na ação rescisória, não há óbice ao levantamento de valores nem à expedição de precatório ou requisição de pequeno valor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A mera propositura de ação rescisória, desacompanhada de tutela provisória de urgência, não impede o prosseguimento do cumprimento de sentença, inclusive com levantamento de valores.
2. O artigo 969 do CPC autoriza o cumprimento da decisão rescindenda até eventual suspensão judicial expressa.
3. A tutela jurisdicional deve observar a segurança jurídica e a efetividade da decisão judicial transitada em julgado, não podendo ser obstruída por pedido rescisório não suspensivo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 969.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0710310-52.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 8.11.2023; TJDFT, AI 0738430-42.2022.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 1.3.2023; TJDFT, EDCiv 0731847-14.2017.8.07.0001, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 12.8.2021.